Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INSURGÊNCIA GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos executados em cumprimento de sentença, relativa à avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de vício, erro ou dolo na avaliação judicial do imóvel penhorado e a necessidade ou não de realização de nova avaliação nos moldes do art. 873 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação judicial goza de presunção de legitimidade e fé pública (arts. 154, V, 829, §1o, e 870 do CPC).
4. O laudo oficial descreveu as características do imóvel e utilizou método comparativo com dados de mercado (art. 872 do CPC).
5. A impugnação apresentada pelo agravante foi genérica, sem apontar erro específico ou apresentar prova técnica idônea.
6. A mera discordância quanto ao valor atribuído não autoriza nova avaliação (art. 873, I, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A avaliação de bem imóvel realizada por Oficial de Justiça, com base em critério técnico de mercado e devidamente fundamentada, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Apenas pode ser afastada mediante prova robusta de erro, vício ou dolo, não sendo suficiente a mera discordância ou alegações genéricas do executado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 154, V; 829, §1o; 870; 871; 872; 873; 995; 1.019.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1845730, 0751670-64.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE 24/4/2024; Acórdão 1831951, 0749630-12.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE 1/4/2024; Acórdão 1810763, 0731470-36.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 26/3/2024; Acórdão 1970459, 0743519-75.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 12/3/2025; Acórdão 1775637, 0732962-63.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 20/11/2023.